Tribunal: TJPA
Processo: 0819255-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819255-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: VANDERLEY NASCIMENTO MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Prisão preventiva. Feminicídio tentado e descumprimento de medidas protetivas. Excesso de prazo para sentença de pronúncia. Superação. Manutenção da prisão cautelar. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade do crime e modus operandi. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Prisão domiciliar. Ausência de requisitos. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Vanderley Nascimento Miranda, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, apontando excesso de prazo para a prolação da sentença de pronúncia e ausência de requisitos da prisão preventiva.

II. Questões em discussão

2. A questão consiste em avaliar se há excesso de prazo para a sentença de pronúncia e se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada, dado que a sentença de pronúncia foi proferida.

4. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP, destacando a gravidade do crime e o modus operandi, que incluiu tentativa de homicídio contra a ex-companheira, na presença dos filhos menores, mesmo sob medida protetiva de urgência.

5. A manutenção da prisão preventiva visa à garantia da ordem pública e à proteção da vítima, sendo insuficientes outras medidas cautelares, dada a inegável periculosidade do réu e a possibilidade concreta de reiteração criminosa.

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais.

7. A prisão domiciliar demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa do paciente nada trouxe neste sentido.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é medida idônea e necessária à garantia da ordem pública e à proteção da vítima, quando demonstrada a gravidade concreta do crime, o
modus operandi
e a insuficiência de medidas cautelares diversas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 312 e 313.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de VANDERLEY NASCIMENTO MIRANDA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0801729-29.2023.8.14.0043.

Consta da impetração que o paciente está
preso desde o dia 31.01.2024, em virtude de prisão preventiva
, pela suposta prática dos crimes do
art. 121, §2º, inciso VI c/c 14, inciso II, ambos do CPB, e art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Alegam, os impetrantes, o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
ante o
excesso de prazo para a prolação da sentença de pronúncia
, eis que
os autos encontram-se conclusos para julgamento desde 29.07.2024, e sem qualquer movimentação, há mais de 100 (cem) dias
, não obstante a prisão do réu já perfazer mais de 288 (duzentos e oitenta e oito) dias.

Aduzem, ainda, que
não mais remanescem os requisitos legais da prisão preventiva
, não existindo, nos autos, nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal. Referem que a a vítima não possui sequer medo do paciente, tendo informado, em seu depoimento em audiência, que ele não foi o autor dos crimes em tela.

Afirmam ser perfeitamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, inclusive a
prisão domiciliar.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar da ordem.

Requerem, desde já, sua intimação para realização de
sustentação oral

do
writ.

A liminar foi indeferida, ante a
ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora
, esta esclareceu:

“(...) Na Vara Única da Comarca de Portel, tramita a ação penal nº 0801729-29.2023.8.14.0043, na qual o paciente é processado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, inciso VI, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, bem como no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

O Inquérito Policial foi devidamente concluído e protocolado em 09/11/2023, (ID 103961191 e 103961192), contendo os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência Policial (ID 103961191, pág. 4); Termo de Depoimento da Vítima (ID 103961191, págs. 6-7); Auto de Apresentação e Apreensão (ID 103961191, págs. 8-9); Termo de Interrogatório do Autuado (ID 103961191, págs. 10-11); Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 103961191, págs. 12-14); Decisão de Deferimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 103961191, págs. 15-18); Representação Policial (ID 103961192, págs. 2-6); e Relatório Final (ID 103961192, págs. 14-15).

O Ministério Público ofereceu denúncia.

A prisão preventiva foi decretada, por representação da Autoridade Policial e após manifestação do Ministério Público, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A denúncia foi recebida e o réu citado pessoalmente. Apresentou resposta à acusação (ID 110401871 e 110406535).

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima, inquirida uma testemunha e interrogado o paciente.

As partes apresentaram alegações finais de forma oral, em audiência.

Na data de hoje, foi proferida decisão de pronúncia do réu, pelo crime de feminicídio tentado e de descumprimento de medida protetiva de urgência. Foi mantida a prisão preventiva, ante a evidenciada periculosidade do réu. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
não conhecimento
do
writ,
dada a perda de objeto.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
mister frisar que o argumento relativo ao
excesso de prazo para a prolação da sentença de pronúncia

encontra-se superado
, eis que, das informações coatoras, e em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, vê-se que a
sentença de pronúncia fora proferida em 29.11.2024, quando, então, o magistrado
a quo
houve por bem reanalisar e manter a prisão preventiva do réu.

Em relação

ao argumento de
ausência dos requisitos legais da custódia preventiva
, este também não merece prosperar.

Veja-se o decreto preventivo (ID nº 23295808 - Pág. 4 – datado de 15.12.2023):

“(...) Os requisitos para a prisão preventiva estão presentes.

Nota-se dos autos que o representado, violando ordem de medida protetiva de urgência de afastamento da vítima, sua ex-companheira, teria golpeado a ofendida com uma faca, na região do peito, cujo golpe chegou a quebrar a arma branca. Não satisfeito, lançou a vítima ao chão e a esganou. Tudo isso na presença dos filhos do casal.

A materialidade delitiva está consubstanciada no laudo pericial médico, que atestou as lesões (ID 97725077 - Pág. 8).

Os indícios de autoria são extraídos tanto das palavras da vítima, como da testemunha ocular JOZIMAR DA SILVA DE SOUZA (ID cit. - Pág. 7).

A prisão preventiva, no presente caso, surge ante a necessidade de resguardo à ordem pública e integridade física da vítima, que apenas não foi morta pela intervenção de terceiro. Surge ainda pela insuficiência de outras cautelares, pois nem sob medida protetiva de urgência, o representado não se furtou a atentar contra a vida da vítima.

O delito aqui tratado é evidentemente grave e a periculosidade do representado é inconteste, pessoa capaz de tentar matar uma mãe na presença de seus próprios filhos.

Assim, ACOLHO o pedido e DECRETO a prisão preventiva de VANDERLEY NASCIMENTO MIRANDA, qualificado, com força no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”

Em decisão mais recente acerca da manutenção da custódia cautelar, proferida por ocasião da sentença de pronúncia, constante do PJE-1º grau (ID nº 124284650 – datada de 29.11.2024), assim se manifestou o magistrado:

“(...) Mantenho a prisão preventiva do acusado, pelos próprios fundamentos anteriormente expostos, uma vez que permanecem presentes os requisitos que a justificaram.

O réu apresenta inegável periculosidade. Ao que consta nos autos, é pessoa capaz de golpear com faca e esganar a mãe de seus filhos, na frente deles, mesmo sob medida protetiva de urgência. Não há cautelar diversa que seja suficiente à garantia tanto a incolumidade da vítima ou mesmo a ordem pública, sendo o caso com possibilidade concreta e real de novas investidas criminosas. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública e para correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
bem como, de acordo com a sentença de pronúncia constante do PJE, vê-se que, no dia dos fatos, o paciente foi até a residência pertencente a Raimunda Corrêa, levando na garupa da motocicleta os dois filhos, com 8 e 4 anos de idade. Ao deixá-los com a ex-companheira e vítima, R. B. M., começou a proferir xingamentos contra ela, dizendo
“vagabunda, tu não presta, abandonou os meninos, és uma safada”
. Nesse momento, o denunciado teria, de posse de uma faca de mesa, se dirigido em direção à vítima e, dizendo
“tu quer, né?!”
, desferiu um golpe de faca no peito direito da ofendida, quebrando o cabo da faca e provocando-lhe lesões. Em seguida, ele segurou a vítima pelos cabelos, arrastou-a pelo chão e, simultaneamente, a enforcou com as mãos, fazendo-a perder a respiração por alguns momentos.

Ressalte-se que, ainda de acordo com os autos, todas as agressões foram cometidas na presença dos filhos de ambos, que começaram a gritar, afirmando que o pai iria matar a mãe deles. Com os gritos das crianças, outros familiares correram até o local para socorrê-la. Ao ver o agressor enforcando a vítima, a testemunha Jozimar teria segurado o coacto, tentando retirar a mão do agressor que estava enforcando o pescoço da vítima, até que conseguiu, momento em que a vítima foi encontrada
“toda mole no chão”
, tendo ele fugido na motocicleta. A vítima foi socorrida e levada ao hospital.

Aquela decisão ressalta, ainda, que o paciente estaria descumprindo medida protetiva de urgência de proibição de contato e aproximação, anteriormente deferida em favor da vítima.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública e para salvaguardar a integridade física da vítima, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

A
reiteração delitiva do réu em atentar contra sua ex-companheira
reforça a necessidade de tratamento mais rigoroso por parte do Judiciário, justificando, desde já, a ineficácia da imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado na conduta ilícita, uma vez que o agravante, que possuía histórico de violência doméstica, teria tentado ceifar a vida da vítima, sua esposa, golpeando-a com vários socos na cabeça e no rosto, além de empurrá-la de uma escada de quatro metros de altura, resultando em múltiplas lesões e escoriações pelo corpo, dentre elas uma fratura no braço, que precisou de cirurgia para a inserção de uma prótese. 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC n. 197.192/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM OUTRO FEITO. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS. ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Determinado ao paciente o afastamento do lar e o cumprimento de outras medidas protetivas, incensurável o decreto de sua prisão preventiva, uma vez que teria descumprido as medidas impostas, perseguindo-a pela rua, bem como ameaçando-a de publicar vídeos e fotos íntimas de sua ex-companheira, comportamento que demonstra a necessidade de protegê-la de possível investida do paciente no cumprimento de suas ameaças. 2. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 do mês de janeiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
(TJPA - 4370811, 4370811, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-19, Publicado em 2021-01-25)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

De outra banda, em relação ao pleito de
prisão domiciliar
, é sabido que ele demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa do paciente nada trouxe no sentido de que ele estaria extremamente debilitado por motivo de doença grave, ou que seria o único responsável pelos cuidados com seus filhos menores.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024